Tribunal: STF
Processo: Pet 5647
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Queixa-crime. Injúria. Difamação. Súmula 714/STF. Declarações em Entrevista vinculada à atividade parlamentar. Deputado Federal. Imunidade Material. Atipicidade da Conduta. Rejeição.



    1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF).



    2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa.



    3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato.



    4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político



    5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. Queixa-crime rejeitada